Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDICTO. LEGÍTIMA DEFESA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA. TENTATIVA CRUENTA. INTER CRIMINIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2 MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o acusado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena; (iii) analisar a correção do regime inicial fixado.
III - Razões de decidir
3. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas.
4. Não é atribuição do Tribunal togado reavaliar a prova e interpretá-la à luz de doutrina ou jurisprudência majoritária, cabendo-lhe apenas confrontar o veredicto dos jurados com os elementos de convicção, verificando se há total dissociação da conclusão com as provas – o que não revelou o caso. 4.1. Havendo provas de que a conduta do acusado é ofensiva e desproporcional, é possível o acolhimento das teses que afastam a incidência da excludente de ilicitude pela legítima defesa, do homicídio privilegiado e da desclassificação para o crime de lesão corporal.
5. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a comprovação da materialidade do crime de porte ilegal quando presentes outros elementos seguros de prova, como a confissão do acusado e laudo pericial que ateste vestígios compatíveis com disparos.
6. Não evidenciado que a arma de fogo foi utilizada tão somente para o cometimento do crime de homicídio, ônus que cabia à defesa, não há falar em aplicação do princípio da consunção entre o delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003 e o homicídio.
7. A valoração negativa das consequências do crime é válida quando lastreada em provas objetivas que apontam sequelas físicas e impactos na vida da vítima.
8. A culpabilidade pode ser negativamente valorada quando a conduta do agente revela especial reprovabilidade, como a exposição de terceiros a risco concreto de morte.
9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, ainda que dela não se utilize.
10. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, consoante jurisprudência consolidada. A utilização da fração de 1/12, já adotada por este Tribunal em hipóteses semelhantes, respeita os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sobretudo em razão do teor da confissão.
11. Adequado o regime fechado na hipótese de pena superior a 4 anos e inferior a 8, ainda que o réu seja primário, quando circunstância subjetiva do art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria (art. 33, §3o, do Código Penal).
IV – Dispositivo
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, e 121, caput; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 593, inciso III, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 727.709/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022; TJDFT, Acórdão no 2036974, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2007375, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2051247, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1959019, Relatora Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1949111, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1999819, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025.